Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS DOS REIS LIMA NETO REU: FRANCISCO EIDER DE FIGUEIREDO D E S P A C H O O requerente postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando, para tanto, desemprego causado pelos efeitos da pandemia e dificuldade para manter-se, bem como a sua família. Todavia, além da declaração de hipossuficiência (ID 22738339), não forneceu prova apta a comprovar a alegada inviabilidade para o pagamento das custas processuais, bem como para o recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Assim, forneça o autor os elementos probatórios que demonstrem a alegada miserabilidade jurídica, a fim de viabilizar o exame do pedido. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador